Tribunal: TJDFT
Processo: 0703729-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE BENS DA EMPRESA. PRÉVIO ESGOTAMENTO DE MEIOS MENOS GRAVOSOS. NECESSIDADE.
1. A penhora de bens e materiais da empresa depende da demonstração de que foram esgotados os meios menos gravosos disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis.
2. Em atenção ao princípio da efetividade da execução e no intuito de evitar que o desenvolvimento da atividade empresarial seja afetado, mostra-se razoável aguardar o prévio cumprimento de medidas menos gravosas para o recebimento do débito.
3. Negou-se provimento ao agravo.